Tribunal: TCU
Processo: 021.734/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria inicial pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Fernanda Freire Falcão, recusando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018; 9.3.2. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.3.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à interessada, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.